Tribunal: TJSP
Processo: 1008640-74.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS - Inscrições do nome do autor em cadastros de órgãos de proteção ao crédito –– Sentença de parcial procedência, apenas para declarar a inexigibilidade de um dos débitos – Insurgência do autor – Pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais - Descabimento - Hipótese em que o requerente possui apontamentos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS - Inscrições do nome do autor em cadastros de órgãos de proteção ao crédito –– Sentença de parcial procedência, apenas para declarar a inexigibilidade de um dos débitos – Insurgência do autor – Pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais - Descabimento - Hipótese em que o requerente possui apontamentos preexistentes àqueles impugnados – Aplicabilidade da Súmula no 385, do Superior Tribunal de Justiça – Inexistência de danos morais – Ademais, diante da sucumbência mínima da ré, impõe-se a condenação do autor ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados com base no proveito econômico obtido pela requerida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1008640-74.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é
apelante PAULO SERGIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM
DIREITOS CREDITÓRIOS -NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1008640-74.2019.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 28.020
Voto no 28.020
Apelação Cível no 1008640-74.2019.8.26.0077
Comarca: Birigüi - 2a Vara Cível
Apelante: Paulo Sergio da Silva
Apelado: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimentos Em Direitos
Creditórios -Não Padronizados
Juiz(a) de 1a Inst.: Lucas Gajardoni Fernandes
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO C.C DANOS MORAIS - Inscrições do nome do
autor em cadastros de órgãos de proteção ao crédito

Sentença de parcial procedência, apenas para declarar a
inexigibilidade de um dos débitos Insurgência do autor
Pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais - Descabimento - Hipótese em que o
requerente possui apontamentos preexistentes àqueles
impugnados
Aplicabilidade da Súmula no 385, do
Superior Tribunal de Justiça Inexistência de danos morais
Ademais, diante da sucumbência mínima da ré, impõe-se
a condenação do autor ao pagamento integral das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados com
base no proveito econômico obtido pela requerida -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de inexistência
de débito c.c danos morais”, ajuizada por PAULO SERGIO DA SILVA contra
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, julgou parcialmente
procedentes os pedidos para “declarar inexigível o débito do contrato no
053376405002781, do valor de R$1.467,79”. Além disso, em razão da
sucumbência ínfima da ré, condenou o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1008640-74.2019.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 28.020
da condenação atualizada, observa a gratuidade de justiça (fls. 178/179).
Recorre o autor Paulo Sergio da Silva. Sustenta a
ocorrência de danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome
junto aos órgãos de proteção ao crédito. Alega a inaplicabilidade da Súmula
no 385, do STJ, uma vez que inexiste anotação preexistente àquela
discutida nos presentes autos (setembro/2016). Argui que deve ser fixada
indenização por danos morais, bem assim pelo desvio produtivo do
consumidor. Busca a reforma da r. sentença para que a ré seja condenada
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 15.000,00. Pugna pela redistribuição dos honorários advocatícios de
sucumbência (fls. 207/229).
Recurso recebido e contrariado (fls. 359/371)
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação declaratória de inexistência de débito
c.c danos morais”, ajuizada por PAULO SERGIO DA SILVA contra ITAPEVA
VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS.
Cinge a controvérsia recursal à alegada ocorrência de
danos morais em razão da negativação do nome do autor derivada do
contrato no 053376405002781, no valor de R$ 1.467,79, bem assim à
correção da distribuição das verbas sucumbenciais fixadas na r. sentença.
Em que pese a alegação do autor de que a referida
negativação foi realizada em 25.09.2016, tem-se que tal data corresponde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1008640-74.2019.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 28.020
apenas ao dia em que o débito foi consolidado (“Data da Ocorrência”), não
se referindo ao momento em que a dívida foi incluída junto aos órgãos de
proteção ao crédito (fl. 23).
De fato, o ofício enviado pelo “Serasa Experian” denota
que a negativação objeto da controvérsia recursal somente foi
disponibilizada em 24.12.2018 (fl. 26).
Salienta-se que tais informações constam do próprio
“Comunicado” enviado pelo órgão de proteção ao crédito ao autor, em
30.11.2018, com a informação de que a inclusão seria efetuada no prazo de
20 (vinte) dias (fl. 117).
Outrossim, pelos elementos coligidos aos autos,
constata-se o autor detém negativações em seu nome realizadas por
terceiros e disponibilizadas em 20.12.2017 (fl. 143)
Assim, uma vez que essas inscrições foram realizadas
anteriormente àquela impugnada pelo autor em face da ré, mostra-se
incabível a fixação de indenização por danos morais.
Realmente, a Súmula no 385, do Superior Tribunal de
Justiça estabelece que “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Registre-se, ainda, que não restou demonstrada a
ilegalidade dos apontamentos preexistentes.
Em caso análogo, assim já decidiu essa C. 11a Câmara
de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1008640-74.2019.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 28.020
"AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA -
Negativação indevida em nome da autora Existência,
contudo, de inscrições preexistentes realizadas por outros
credores no cadastro de proteção ao crédito

Inexistência de dano moral - Caso em que não há
idoneidade moral a ser resguardada
Inteligência da
Súmula 385 do STJ - Sentença mantida. Recurso não
provido" (TJSP;
Apelação
Cível
1028730-37.2019.8.26.0002; Relator (a): Marino Neto;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/12/2012; Data de Registro: 13/05/2020).
Portanto,
mostra-se
inviável
a
condenação
das
requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.
Por fim, considerando o insucesso de parte significativa
das pretensões formuladas pelo autor na petição inicial e a repercussão
econômica dos pedidos na própria demanda, tem-se que as verbas
sucumbenciais devem ser custeadas integralmente pelo autor.
É que, no caso, o autor restou vencido em todos os
pedidos concernentes ao débito no importe de R$ 304.99, Contrato no.
13976901, bem assim no pleito de fixação de indenização por danos morais
em referência ao débito no valor de R$1.467,79, Contrato no
053376405002781.
A esse respeito, confira-se entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
"AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
REDIMENSIONAMENTO.
1. A divisão dos encargos de sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1008640-74.2019.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 28.020
não pode levar em conta apenas a proporção entre
o número de pedidos deduzidos e atendidos, mas,
de igual forma, a repercussão econômica de cada
um para a demanda.
2. Não se divisa, nas razões deste regimental,
argumentos aptos a modificar o decisum agravado,
razão pela qual deve ser mantido por seus próprios
fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega
provimento" (AgRg no REsp 615.060/RS, Rel. Ministro
HONILDO
AMARAL
DE
MELLO
CASTRO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/AP),
QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe
11/02/2010, grifo nosso).
Registre-se, contudo, que diante da inexistência de
comando condenatório na r. sentença, os honorários advocatícios fixados
em favor do patrono da ré devem ter por base o proveito econômico obtido,
observada a gratuidade de justiça concedida ao requerente. Ademais, em
virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se
a fixação da mencionada condenação em 11% do proveito econômico
obtido pela ré, observada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 2o e § 11, do Código de
Processo Civil, majoro a condenação do autor, quanto ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais para 11% do proveito econômico
obtido pela ré, observada a gratuidade de justiça.
Renato Rangel Desinano
Relator